Tribunal: STF
Processo: RE 1537380
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CREDITAMENTO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS PAGO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DO NÃO CONFISCO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). ICMS INCIDENTE SOBRE A OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MP 1.159/2023. LEI 14.592/2023. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O art. 195, § 12, da CRFB outorga ao legislador ordinário a liberdade para estipular os critérios e os beneficiários da não cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS, desde que respeitados os demais preceitos constitucionais (Tema nº 756 do STF). 2. É constitucional a vedação de apurar créditos das contribuições ao PIS e da COFINS sobre o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição, na forma do art. 3º, § 2º, inciso III, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, incluído pela Lei nº 14.592/2023” (fl. 6, e-doc. 81).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 99).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 195 da Constituição da República.



    Assevera que “a decisão recorrida confirmou a sentença que denegou a segurança, sob o argumento de que a não cumulatividade das contribuições sociais PIS e COFINS pode ser livremente disciplinada pela norma infraconstitucional, possuindo o legislador ordinário e o próprio ente público tributante (como ocorre através da presente Medida Provisória inadvertidamente convertida em lei), total autonomia para discipliná-la. Entretanto, é manifestamente equivocada a conclusão adotada na decisão aqui recorrida” (fl. 9, e-doc. 110).



    Salienta que, “nada obstante o legislador ordinário ter autonomia para disciplinar a não cumulatividade de PIS e COFINS, a inovação legislativa não pode contrariar os princípios constitucionais tributários e, menos ainda, a própria legislação de regência das contribuições que, diferentemente do que alude a sentença, expressamente autoriza o desconto de créditos calculados em relação aos bens adquiridos para revenda, aos bens e serviços utilizados como insumo e demais hipóteses do artigo 3º das Leis 10.833/03 e 10.637/02” (fl. 9, e-doc. 110).



    Realça que “a vedação imposta pela Medida Provisória nº 1.159/23, e ulterior art. 6º e 7º da Lei nº 14.492/2023, ao incluir o inciso III, no § 2º, do art. 3º, das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de determinar a exclusão do ICMS da base de crédito do PIS e COFINS, viola sobremaneira a sistemática da não cumulatividade das contribuições trazida pelo art. 195, § 12, da Constituição Federal, na medida que o imposto incidente na operação de aquisição compõe o custo do bem/mercadoria e não pode ser segregado” (fl. 15, e-doc. 110).



    Assinala que, “assim como consignado por este e. Supremo Tribunal Federal no Tema nº 756, apesar de possuir autonomia para legislar sobre o crédito de PIS e COFINS, o legislador ordinário não está autorizado a violar os princípios constitucionais tributários ou ainda a própria sistemática de apuração do tributo ao assim fazê-lo, sob pena de recair em manifesta inconstitucionalidade” (fl. 17, e-doc. 110).



    Ressalta que, “uma vez demonstrada o que a MP nº 1.159/23 e ulterior art. 6º e 7º da Lei nº 14.492/23 viola os arts. 62, § 1º, inciso III e 146, inciso III, alínea ‘c’, ambos da Constituição Federal, de modo que deve ser reformada a decisão recorrida, para reconhecer a manutenção da parcela do ICMS na base de crédito do PIS e COFINS, bem como declarar o direito da parte no que tange ao indébito tributário apurado no período não abrangido pela prescrição quinquenal” (sic, fl. 19, e-doc. 110).



    Pondera que “a impossibilidade de tomar crédito integral sobre o valor pago na etapa anterior, ou seja, a limitação na apropriação de crédito pela não inclusão do ICMS no valor pago na aquisição da mercadoria, fere completamente a sistemática da não cumulatividade por estar em desacordo com o art. 195, § 12, da Constituição Federal e, por via reflexa, representa um aumento confiscatório das contribuições, que deve ser combatido pelo Poder Judiciário, em defesa do princípio do não confisco, nos termos do que prevê o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal” (fl. 20, e-doc. 110).



    Argumenta que “não há dúvidas de que a Lei 14.592/2023 deveria ser submetida à anterioridade nonagesimal, que permitiria a sua eficácia somente a partir de 31 de agosto de 2023, em atenção a previsão do art. 150, inciso III, alínea ‘c’, da Constituição Federal” (fl. 20, e-doc. 110).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para que seja reformado o acórdão de apelação aqui vergastado, proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por ofensa aos dispositivos constitucionais, Tema de Repercussão Geral, acima delineados, para efeito de reconhecer o direito da recorrente a não excluir o valor do ICMS da base de crédito do PIS e COFINS na entrada, nos termos do art. 3º, § 1º, das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, afastando as alterações promovidas pela Medida Provisória nº 1159/23 e ulterior art. 6º e 7º da Lei nº 14.492/23, que ilegalmente e inconstitucionalmente incluiu o inciso III, no § 2º, do art. 3º, das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03; e por consequência, reconhecer o direito da impetrante ao indébito tributário, bem como à compensação administrativa nos termos da legislação vigente, relativamente aos valores recolhidos a maior a título de PIS e COFINS pelo não aproveitamento do crédito, no prazo não abrangido pela prescrição quinquenal, isto é, desde os últimos cinco anos contados retroativamente da propositura da presente ação e inclusive no curso desta, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC desde a data de cada pagamento até sua efetiva compensação, na forma da Súmula nº 213 deste e. Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 74 da Lei nº 9.430/96” (fl. 21, e-doc. 110).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na espécie vertente, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região resolveu a controvérsia em exame, nestes termos:



    “Conforme prevê o art. 195, §12, da Constituição Federal, ‘A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas’. 



    Como se vê, a Constituição da República outorgou ao legislador infraconstitucional liberdade para estipular os critérios e os beneficiários da não cumulatividade, autorizando que isso fosse feito com diferenciações para alguns segmentos de contribuintes, ou seja, possibilitando o desconto das respectivas bases de cálculo de determinados bens, serviços e despesas. 



    O sistema legal da não cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS foi instituído pelo art. 3º das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, tendo sido reconhecida a constitucionalidade da sistemática pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas nº 34 e 756 (...)



    O sistema não cumulativo das contribuições ao PIS e da COFINS é, pois, de ordem legal, cabendo à lei definir todos os contornos materiais do direito de crédito das contribuições. 



    Assim, não há inconstitucionalidade no fato de a legislação ordinária veicular restrições quanto às despesas que podem gerar o crédito não cumulativo, na medida em que o art. 195, § 12, da Constituição faz alusão à não-cumulatividade na forma da lei. Inconstitucionalidade haveria apenas se a legislação veiculasse restrições absolutamente desproporcionais e que inviabilizassem, por completo, o uso da sistemática não cumulativa. 



    Ademais, o art. 146, inciso III, da Constituição da República exige a edição de Lei Complementar para estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, inclusive a respeito de créditos tributários (alínea ‘b’), no que não se insere a regulamentação específica a respeito de vedação ao creditamento de contribuições ao PIS e da COFINS. 



    A partir da leitura dos §§ 2º e 3º dos art. 3º das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, verifica-se que as hipóteses de vedação ao creditamento das contribuições ao PIS e da COFINS previstas na legislação são absolutamente legítimas, pois impedem a apuração de créditos das contribuições em relação a despesas sobre as quais não tenham incidido as contribuições na etapa anterior. 



    Nesses casos, não há fundamento legal para a apuração de créditos das contribuições ao PIS e da COFINS, pois não há incidência tributária na etapa anterior a justificar a técnica do creditamento, ‘voltada a afastar o ‘efeito cascata’ na atividade econômica, considerada a receita ou o faturamento auferidos pelo conjunto de contribuintes tributados sequencialmente ao longo do fluxo negocial dos bens ou dos serviços (...)’ (RE 607642, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020). 



    Nessa linha, após o julgamento do Tema nº 69 pelo STF — ocasião em que foi reconhecida a não incidência das contribuições ao PIS e da COFINS sobre o ICMS —, o legislador incluiu o inciso III no § 2º do art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 (MP 1.159/2023 e Lei nº 14.592/2023), estabelecendo vedação expressa à apuração de créditos sobre o ICMS incidente em operação de aquisição” (fl. 2, e-doc. 81).



    No Recurso Extraordinário n. 841.979, Tema 756, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    “(...) o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, II, das Leis ns. 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF ns. 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF n 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04” (Plenário, DJe 9.2.2023).



    Ao aplicar a tese fixada no Tema 756 da repercussão geral à espécie em exame, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, com apoio em sua jurisprudência, reconheceu que a empresa recorrente não tinha direito ao “crédito de PIS e Cofins sobre o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição”, com o fundamento de que “os valores de ICMS destacados nas notas fiscais de compra não são aptos ao creditamento em PIS e COFINS não-cumulativo, frente à expressa previsão do art. 3º, § 2º, III, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, incluído pela Lei 14.592/23, cuja legalidade e constitucionalidade é reconhecida dado o entendimento firmado pelo Tema 756/STF” (fl. 3, e-doc. 81).



    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.526.795, Relator o Ministro Luiz Fux, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal assentou que, “dada a autonomia que o legislador possui para disciplinar a sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS, não há inconstitucionalidade alguma nos artigos 1º e 2º da Medida Provisória nº 1.159/2023 e dos arts. 6º e 7º da Lei nº 14.592/2023, os quais conferiram a nova redação ao art. 3º, § 2º, III, das Leis 10.637/02 e 10.833/03”. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO ICMS PAGO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. VEDAÇÃO. LEI FEDERAL 14.592/2023. CREDITAMENTO. DISCIPLINA. AUTONOMIA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. TEMA 756 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 841.979. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA INSURGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL” (Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    5. O reconhecimento da legalidade das alterações introduzidas pela Lei n. 14.592/2023 e a regularidade do regime tributário adotado afastam a alegada contrariedade aos princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal e do não-confisco.



    No julgamento do Tema 756 da repercussão geral, o Ministro Dias Toffoli, Relator, ressaltou que “o legislador, ao estabelecer a impossibilidade do crédito em discussão, se atentou para a anterioridade nonagesimal. Como se depreende da leitura do próprio parágrafo em comento [§ 3º do art. 31 da Lei n. 10.865/2004], a vedação passou a efetivamente valer a partir do último dia do terceiro mês subsequente ao da publicação da citada lei” (Plenário, DJe 8.2.2023).



    Este Supremo Tribunal também assentou ser “constitucional a previsão em lei ordinária que introduz a sistemática da não-cumulatividade a COFINS, dado que observa os princípios da legalidade, isonomia, capacidade contributiva global e não-confisco” (RE n. 570.122-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 34 da repercussão geral, Plenário, DJe 7.12.2023).



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora